Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708983-51.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ZENILDA FELIZARDO DE ALMEIDA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. sentença (ID 50290916) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Zenilda Felizardo de Almeida Mendes, indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15, e condenou o Autor ao pagamento das custas, sem fixação de honorários advocatícios. O Apelante protocolizou pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15 (ID 52079218). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator